Tribunal: TJSP
Processo: 2078696-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - BEM IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERÍCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra a respeitável decisão que inverteu o ônus da prova, à luz do CDC, e determinou a realização perícia a cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - BEM IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERÍCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra a respeitável decisão que inverteu o ônus da prova, à luz do CDC, e determinou a realização perícia a cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as despesas com produção de prova pericial, sob pena de se tornar inócua a aplicação das regras de proteção ao consumidor, pois não seria facilitada, de forma efetiva, a defesa da parte vulnerável. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do disposto no § 1o do art. 373 do CPC. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1o, CPC). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.